Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0720525-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLANGE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SOLANGE FERREIRA DA SILVA contra decisão desta Presidência (ID 57474145), que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o paradigma da Corte Superior (REsp 1.495.146 – Tema 905/STJ), julgado sob o rito dos repetitivos. Sustentam, para tanto, que a tese recursal se refere ao afastamento da limitação do período executado, que, na ação ordinária no 32.159/97, assegurou aos substituídos representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro de 1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja admitido o recurso especial, ou, sucessivamente, pela preservação da coisa julgada do título quanto à reposição do benefício alimentação entre o período de janeiro de 1996 a abril de 2002, com o consequente retorno dos autos ao órgão julgador para fins de reexame da matéria, na forma do que dispõe o art. 1.030, I, do CPC. Sem contrarrazões (ID 62256208). Em detido exame do feito, extrai-se que a insurgência merece acolhida, motivo pelo qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 57474145, declaro prejudicado o agravo de ID 58675253 e passo à respectiva análise do apelo constitucional. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. INCONSTITUCIONALIDADE. ADIs 4.357/DF E 4.425/DF. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. EFEITOS EX TUNC. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. TEMA REPETITIVO 733. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DATA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO STF. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. ÍNDICE IPCA-E. CONDENAÇÃO RELACIONADA A SERVIDORES PÚBLICOS E EMPREGADOS PÚBLICOS. APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. CARÁTER COMPLEMENTAR. TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. PARCELAS DEVIDAS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISPOSITIVO. PREVISÃO DE TODO O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO (MSG 7.253/1997). TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RESSALVA EXPRESSA. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO. PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELO MANDAMUS. JANEIRO DE 1996 A ABRIL DE 1997. 1. A sentença coletiva proferida em 9/12/2009 nos autos 32.159/97 constituiu título executivo judicial contra o Distrito Federal para condená-lo ao pagamento das verbas de benefício alimentação, suspensas nos termos do Decreto Distrital 16.990/1995, desde janeiro de 1996 até a data de seu restabelecimento, corrigido monetariamente. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. Todavia, em 1998, o Conselho Especial concedeu a segurança sobre o mesmo benefício alimentação em favor dos servidores públicos do Distrito Federal para garantir o restabelecimento do benefício alimentação e a manutenção do direito ao ressarcimento, após o julgamento do Mandado de Segurança 7.253/1997. Após o trânsito em julgado, seus efeitos financeiros foram limitados a partir da sua impetração, sem caráter retroativo. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada para as relações de trato continuado é regulada pelo art. 505, I, 506 e 507 do Código de Processo Civil – CPC. A alteração da sentença só poderá ocorrer em caso de superveniência de alteração do estado de fato ou de direito da causa decidida. 3. O dispositivo do título executivo judicial abrangeu o período integral de suspensão do benefício alimentação, para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento (janeiro de 1996 a 1o/5/2002). Todavia, como mencionado, houve anteriormente trânsito em julgado do Mandado de Segurança 7.253/1997 sobre o mesmo benefício, com eficácia financeira a partir da impetração. Ato contínuo, o mérito da ação coletiva foi definitivamente julgado, com a ressalva dos períodos abrangidos pelo mandado de segurança, conforme fundamentação contida no título exequendo. 4. Embora o dispositivo da sentença exequenda tenha incluído o período integral, o mandado de segurança transitou há muito em julgado, desde o ano de 2009, motivo pelo qual foi proferida sentença na ação coletiva. Diante do trânsito em julgado anterior da sentença mandamental, e inexistente qualquer alteração de fato e de direito durante o período do benefício suprimido não é possível que o título executivo posterior inclua os mesmos períodos em duplicidade, sob pena de violação aos arts. 506 e 507 do CPC. 5. A execução do presente título executivo judicial se limita a janeiro de 1996 até abril de 1997, período não abrangido pela sentença mandamental transitada em julgado no Mandado de Segurança 7.253/1997. 6. O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da supracitada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 7. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE, constata-se, ao analisar o inteiro teor do acórdão dos embargos de declaração, que o STF não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 8. No julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública inscritos em precatórios, reconheceu que o índice oficial da poupança não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, por ser fixado previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação, e que, dessa forma, afronta a garantia da coisa julgada, haja vista que o valor do crédito previsto na condenação judicial não será o valor real que o credor receberá, por ter sido corroído pela inflação. 9. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016; AgInt no REsp: 1635988 PR 2016/0287500-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020). 10. O Tema Repetitivo 733 da Repercussão Geral dispõe: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”. 11. Em análise dos autos originários, o referido entendimento não se aplica à hipótese. O trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu no dia 11/3/2020, data posterior à publicação do Tema 810 do STF. Portanto, é desnecessária a interposição de outros recursos ou de ação rescisória. Ainda que assim não fosse, não se trata de alteração da coisa julgada material. Conforme a linha de raciocínio aqui exposta, trata-se de aplicação do critério de correção monetária, que não se sujeita ao trânsito em julgado. 12. A atualização monetária deverá ocorrer conforme disposto no Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: aplicação de juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta poupança e correção monetária pelo IPCA-E, no período de 30/06/2009 a 08/12/2021, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores. 13. Nos termos dos arts. 85, § 2o, e 86, caput, do CPC, a sucumbência recíproca não equivalente corresponde ao grau de êxito na demanda de cada uma das partes. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), devem ser fixados percentuais distintos para a autora, com base no valor da condenação, e para o réu, de acordo com o proveito econômico obtido, correspondente ao que deixou de perder (valor da demanda subtraído do valor da condenação). 14. Recurso conhecido e provido em parte. Honorários advocatícios redimensionados proporcionalmente. No recurso especial, a insurgente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 504, inciso I, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil, afirmando que houve ofensa à coisa julgada do título exequendo, que assegurou o recebimento das parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 e abril de 2002; e c) artigos 1.026, §2o, do CPC, e 884 do Código Civil, asseverando a inexistência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos. Afirma, outrossim, que a manutenção do acórdão implica enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 502, 503, 504, inciso I, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014